Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701344-85.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: H. Q. M. L., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria para que verifiquem a possibilidade de atender o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 15895446) de inclusão em pauta para julgamento presencial do agravo interno interposto por H. Q. M. L., tendo em vista os termos regulamentados pela Portaria Conjunta 52, de 8/5/2020, deste Tribunal de Justiça. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019